Tribunal: STF
Processo: Rcl 50979
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Centro Educacional de Realengo (CER) em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho 1a Região, que, em agravo regimental, manteve a instauração de Regime Especial de Execução Forçada (REEF) em desfavor do reclamante (Autos nº 0102640-97.2021.5.01.0000), após revogação do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT). 



    2. O reclamante narra que requereu e teve concedido o benefício do PEPT, previsto no Provimento Conjunto nº 02/2017, do TRT 1a Região. Em razão da pandemia do coronavírus, afirma que teve uma redução no seu número de alunos e, consequentemente, em sua receita e que, por isso, pediu a suspensão do plano especial. Ao pedir novamente a suspensão, teve o pedido indeferido, em decisão posteriormente impugnada no Agravo Regimental nº 0103228-41.2020.5.01.0000. Apesar disso, o plano especial foi revogado por decisão da Corregedoria Regional do TRT da 1ª Região, no Ato nº 02- SCR/2020, pela ausência de comprovação do cumprimento das obrigações contidas no Provimento Conjunto nº 02/2017. Contra a decisão de revogação, interpôs o Agravo Regimental nº 0104391-56.2020.5.01.0000, o qual teve, ao final, negado o seu provimento, em decisão que transitou em julgado em 10.05.2021. Ato contínuo, em 27 de maio de 2021, o Juiz Gestor da Centralização determinou a instauração de Regime Especial de Execução Forçada, o que foi mantido na decisão ora reclamada (autos nº 0102640- 97.2021.5.01.0000).



    3. Na presente reclamação, o reclamante destaca que não está prevista, no Provimento Conjunto nº 02/2017, a instauração de REEF no caso de revogação do PEPT. Sustenta, assim, que a decisão reclamada, ao manter o REEF, negou vigência ao Provimento Conjunto nº 02/2017, sem observar a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, violando, assim, a Súmula Vinculante 10.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, bem como do trâmite dos Processos nº 0102640-97.2021.5.01.0000 (Agravo Regimental) e nº 0100929-25.2016.5.01.0035 (processo piloto REEF). Ao final, pede a cassação do acórdão reclamado, “de modo que outro seja proferido com a observância da Súmula n. 10 do STF, através de incidente ou arguição de inconstitucionalidade”.



    5. É o relatório. Decido. 



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. A alegação de violação à Súmula Vinculante 10 não se sustenta. O entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da CF. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    8. Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317 AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.



    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.



    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”



    10. No caso em análise, verifica-se que a autoridade reclamada não exerceu juízo de compatibilidade entre o Provimento Conjunto nº 02/2017 — norma que se alega incidir na espécie — e a Constituição, apenas aplicou ao caso o normativo infralegal vigente quanto aos procedimentos aplicáveis no âmbito das Varas do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. Confira-se o trecho pertinente do julgado:



    “No caso presente, em que pese tenha sido concedido o Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) na vigência do Provimento Conjunto 02/2017, houve revogação do benefício por decisão transitada em julgado deste C. Órgão Especial. A Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, publicada em 19 de dezembro de 2019, Subseção III, estabelece as hipóteses em que se dará Regime Especial de Execução Forçada - REEF:



    Art. 154. O Regime Especial de Execução Forçada (REEF) consiste no procedimento unificado de busca, constrição e expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida consolidada de devedor com relevante número de processos em fase de execução, como medida de otimização das diligências executórias, doravante realizadas de forma convergente, mediante a utilização de processo piloto. § 1º O Regime Especial de Execução Forçada (REEF) poderá originar-se: I - do insucesso do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT); II - por meio de requisição das Unidades Judiciárias de 1º e 2º graus do Tribunal Regional; ou III - por iniciativa do órgão centralizador de execuções no Tribunal Regional." 



    Com efeito, cabe ao órgão centralizador de execução, em vista da ocorrência das hipóteses elencadas nos incisos acima referidos para dar início ao REEF sobre os valores arrecadados e destinados às execuções envolvidas, conforme artigo 148, parágrafo único, inciso V, da Consolidação.



    ‘Art. 148. O Procedimento de Reunião de Execuções - PRE, no âmbito da Justiça do Trabalho, constituído pelo Plano Especial de Pagamento Trabalhista - PEPT, cujo objetivo é o pagamento parcelado do débito, e pelo Regime Especial de Execução Forçada - REEF, voltado para a expropriação do patrimônio dos devedores em prol da coletividade dos credores, será regulado por esta Consolidação. Parágrafo único. O Procedimento da Reunião de Execuções, em todas as suas modalidades, observará, dentre outros princípios e diretrizes: I - a essência conciliatória da Justiça do Trabalho, como instrumento de pacificação social; II - o direito fundamental à razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República) em benefício do credor; III - os princípios da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), bem como da economia processual; IV - o pagamento equânime dos créditos, observadas as particularidades do caso concreto; V - a premência do crédito trabalhista, haja vista seu caráter alimentar; VI - a necessidade da preservação da função social da empresa.’



    Logo, tendo em vista o insucesso do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT), incide, in casu, o artigo 154 do Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, iniciando-se o Regime Especial de Execução Forçada (REEF), não havendo que se falar em incompatibilidade entre os Provimentos 02/2017 e 02/2019. 



    Por tais razões, coaduno com o entendimento do Parquet Ministerial, determinando o prosseguimento do REEF em face do agravante. 



    Nego provimento.”



    11. De toda forma, verifica-se que o ato reclamado não é oriundo de órgão fracionário do TRT da 1a Região, mas, sim, de seu Órgão Especial, pelo que a decisão, com votação unânime do colegiado, foi tomada sob o quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários.



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator